Tribunal: CARF
Processo: 10875.723382/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal arbitramento.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723382/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais,
devendo essa condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material
no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento
hábil para fins de tal arbitramento.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723382/2011-79
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento n° 08111/00005/2011 de fls. 03/06. emitida em
28.11.2011. o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 792.005,48. referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR). exercício de 2007, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora. tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda São Bento do Paratei",
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

cadastrado na RFB sob o n° 0.336.898-0, com área declarada de 1.013,2 ha, localizado
no Município de Itaquaquecetuba/SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2007 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 08111/00001/2011 de fls. 11/12.
para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater. apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de Io de janeiro de 2007. a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT. nos termos doArt. 14 da Lei ii° 9.393/96. pelo
VTN/lia do município de localização do imóvel para Io de janeiro de 2007 no valor de
RS:
♦ Pastagem/pecuária – RS 5.085.95;
♦ Cultura/lavoura (solos superiores planos) - R$ 7.090.91 ;
♦ Cultura/lavoura (solos regulares planos ou acidentados) – RS 5.840.50:
♦ Campos - R$ 2.733,18;
♦ Terra de campo ou reflorestamento – R 2.964,19.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos de
fis. 16/137.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2007. a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$0,00 para o arbitrado de RS 4.213.463,12 (R$ 4.158,57/ha).
com base em valor constante do Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal, com consequente aumento do VTN tributável e
disto resultando imposto suplementar de R$ 362.357,82. conforme demonstrado às fls.
05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 08.12.2011, às fls. 225 e 229, ingressou o contribuinte,
em 05.01.2012, às fls. 139. com sua impugnação de fls. 139/153. instruída com os
documentos de fls. 154/224, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que é uma Organização Civil e Ordem Religiosa, sem fins lucrativos, de
natureza beneficente, educacional, cultural e de assistência social, formada por Monges
Beneditinos, que aqui atuam desde 04.07.1598, tendo por finalidade: (i) a observância
da Regia de São Bento por meio da prática da vida monástica; (ii) a assistência os
pobres, mediante a prática da caridade e o amparo à pessoa humana; (iii) a instrução e a
educação, pelo ensino básico, compreendendo a educação infantil, o ensino fundamental
e médio e pelo ensino superior; (iv) o desenvolvimento e a promoção social, mediante
eventos artísticos e literários; (v) a pesquisa histórica e científicas;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

- considera que. na condição de entidade religiosa beneficente, sem fins lucrativos, face
ao preceito constitucional expresso (art. 150, VI, "c" da CR), não está sujeita a
incidência de qualquer tributo, uma vez que a Constituição da República a declara
imune a qualquer tipo de impostos que exista ou venha a incidir sobre seu patrimônio;
- entende que, pautando-se nos preceitos legais e constitucionais, mostra-se um
contrassenso pretender tributar o imóvel, diante de sua inquestionável vinculação às
finalidades essenciais da instituição, vez que toda renda ali auferida é integralmente
revertida à manutenção de suas atividades assistenciais;
- salienta que o Ministério da Fazenda, por meio do CARF, após análise de Processo
referente a mesma entidade e mesmo imóvel, do exercício de 1998. exarou Decisão, em
anexo, por unanimidade de votos, reconhecendo o direito à imunidade tributária;
- discorre amplamente sobre a imunidade tributária concedida pelo art. 150, VI, "c" da
CR, observando que para as entidades declinadas nesse dispositivo façam jus ao
benefício deverão necessariamente observar os requisitos de lei e em consonância com o
entendimento de parte maciça da Doutrina, esses requisitos são aqueles disposto em lei
complementar, na fornia do ait. 145. II, da Constituição da República;
- considera ser uníssono que esse requisitos são os dispostos no art. 14 do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo um verdadeiro manerus clausus, que o legislador
ordinário não pode ampliar e assim sendo, com base na vasta documentação anexa, apta
a comprovar o preenchimento de todos os requisitos, resguardado o direito de
apresentação de novos itens probatórios e de realização de perícia técnica, não restam
dúvidas de que faz jus à imunidade tributária, restando indevido o lançamento;
- discorre sobre a inexistência de fins lucrativos da instituição, afirmando que tem a
integralidade das receitas auferidas aplicadas em suas atividades essenciais, conforme
preceitua o art. 150, § 4o. da CR e de acordo com o disposto no art. 14 do CTN;
- assevera que, quanto ao arbitramento do VTN. não obstante entender ser matéria
prejudicada face à imunidade, a alegação constante da Descrição dos Fatos, no sentido
de que não houve comprovação do VTN declarado, não condiz com a realidade,
considerando que atendeu ao Termo de Intimação, tempestivamente, e que apresentou
Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheira Florestal, de acordo com as Normas da
ABNT;
-informa que, complementarmente, para expurgar eventuais inconsistências valorativas,
encarta "Contestação Técnica", elaborada pela mesma Engenheira Florestal, onde resta
demonstrado, inclusive por meio de quadros comparativos, os reais valores envolvidos
na questão;
- entende que acatar os valores lançados no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, esses sem qualquer plausibilidade ou comprovação técnica, equivaleria a um
verdadeiro desiderato, na medida em que a multa e os juros impostos ferem
frontalmente o princípio do não-confisco. inserto no art 150. IV, da Constituição da
República;
- considera que a multa e os juros aplicados incidiram de forma inquestionavelmente
desproporcional ao valor real (mercadológico) do imóvel e em face justamente de uma
instituição beneficente, sem fins lucrativos, que direciona a integralidade de suas
receitas à consecução de seus fins estatutários;
- salienta que resta evidenciada a insubsistência dos valores lançados, haja vista não
apenas a inexistência de sua forma de apuração, como, também, em virtude do completo
desrespeito à regia do art. 150, IV, da Constituição da República;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

- pelo o exposto, demonstrada a improcedência e insubsistência do lançamento, requer
seja recebida e processada a impugnação, julgando-a totalmente procedente, para o fim
de cancelar-se o débito fiscal reclamado e determinar-se arquivamento;
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente pela realização de perícia contábil apta a demonstrar o cumprimento do
art. 150, VI, "c" e § 4o, da Constituição da República, o que desde já se requer, nos
termos do ait. 16. IV. do Decreto n° 70.235/72. de modo a pacificar o entendimento
deste Órgão.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2007
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais,
devendo essa condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato. observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material
no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento
hábil para fins de tal arbitramento.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la. nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN. cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por
expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1119 REP 067.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - Da natureza jurídica da imunidade tributária e as entidades de interesse social.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

A atual Constituição, no seu artigo 150, VI, "c", aperfeiçoou o conceito das imunidades
tributárias. Foi mencionada a ausência de finalidade lucrativa das entidades assistenciais
e de educação para efeito de imunidade.
Sendo assim, os benefícios concedidos pelo Estado às Entidades de Interesse Social,
manifestados na Constituição, não visa ao atendimento das necessidades pessoais de
fundadores, sócios e diretores. Suas atividades têm como fim o interesse geral e público,
coincidindo assim com as finalidades explicitadas na Carta Magna em complementação
as atividades do Estado.
( ... )
Tendo por esteio as idéias dos doutrinadores acima mencionados, podemos entender a
imunidade tributária como a competência tributária em sentido negativo, prevista no
texto constitucional, como direito e garantia fundamental de certas pessoas (Entidades
Filantrópicas) em razão de sua situação material, ligada a uma atividade essencial e
relevante interesse social voltada à prestação de serviços públicos, merecendo a não
imponibilidade tributária e afastando a competência do poder de tributar do Estado, nos
termos capitaneados pela Carta Magna.
Desta forma, concluímos que, com Relação às Entidades de Interesse Social, os entes
tributantes não têm competência para a instituição de impostos, desde que o legislador
constituinte originário, expressamente, atestou a qualidade da parceria implícita que
existe entre tais pessoas jurídicas, para o alcance de objetivos comuns, em benefício do
interesse geral.
2 - Do regime tributário das entidades de interesse social.
Nesse diapasão, é de fundamental importância perquerir em qual contexto o legislador
constituinte originário limitou o alcance da imunidade tributária, notadamente para a
identificação do beneficiário da norma, visto que não basta dizer "instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei" são
imunes. Surgem, então, quatro aspectos a serem explorados:
O primeiro aspecto resgata sobre quais tributos a norma imunizante impera. Diante
deste tópico, não há dúvidas quanto ao dispositivo constitucional, uma vez que o mesmo
dispõe imunidade quanto aos impostos.
O segundo aspecto traz a compreensão do que se entende por finalidade não lucrativa.
Senão vejamos:
De fato, a finalidade lucrativa não depende da existência ou inexistência de lucro;
primeiro, porquê tais entidades têm finalidades voltadas à transformação da realidade
social e não ao benefício dos seus fundadores, sócios ou diretores; segundo, porquê o
resultado de suas atividades dever ser destinado, exclusivamente, ao fomento de suas
finalidades
( ... )
O terceiro aspecto se refere à identificação da norma legal que tenha qualidade
suficiente para regular os requisitos anunciados na Lei 9.532/97, uma vez que o
naufrágio do veículo imunizatório estaria certo, com a permissão aos legisladores
ordinários dos entes tributantes, para promover a imposição dos limites ao alcance do
benefício constitucional. Registrada a presente consideração, somos pela doutrina que
limita à Lei Complementar o estabelecimento de requisitos que selecionem os
beneficiários da referida imunidade tributária, de forma a contemplar fielmente os
princípios norteadores da decisão do legislador constituinte originário.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

( ... )
Desta forma, não resta dúvidas que, em relação à recorrente, possuí esta todos os
requisitos expressos no artigo 12 da Lei 9.532/97, bem como preenche os estatuídos no
artigo 14 do CTN, portanto, é nítido o direito líquido e certo do reconhecimento da
condição de Imune da recorrente.
Do contrário, o que mais necessitaria além dos requisitos para provar ser uma Entidade
sem fins lucrativos?
Continuando, o quarto aspecto, destaca as finalidades entendidas como interesse social.
Para tanto, tem-se na Constituição Federal o norte positivo, a partir do que dispõe, em
seu artigo 6°, quando trata dos direito sociais, buscando parâmetro para atuação no
Estatuto Maior e, seguramente, nas diferenças sociais que marcam os mais diversos
"brasis", as Entidades de Interesse Social têm vasto espaço de atuação, limitando-se,
porém, ao implemento das finalidades esboçadas em seus Estatutos Sociais.
( ... )
"Artigo 6° - São direito sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição".
No caso em tela, o Mosteiro de São Bento, demonstra nitidamente através de seu
Estatuto, que é uma associação civil de caráter religioso, e tem por fim a observância da
Regra Canônica de São Bento por todos seus associados que são Monges, pela prática
da vida monástica, bem como pelo exercício da caridade na assistência aos necessitados,
da educação e instrução da mocidade e da cura das almas em geral.
Seu único escopo é, portanto, o de colaborar com o Estado na execução das tarefas que
lhe seriam pertinentes e que, não raras vezes, deixam de ser estendidas à população
carente em geral.
3 - Do preceito Constitucional.
Desta forma, cumpridas as exigências legais, nada autoriza que a União possa, por meio
de lançamento absolutamente ilegal, querer buscar o que não lhe cabe. O não
reconhecimento desta condição em fase administrativa no mínimo torna-se ilegítimo na
medida em que tanto a lavratura, como o julgamento do recurso deveriam ser
precedidos, ou até convertidos em diligência por parte da administração.
A recorrente possui todas as características elencadas na legislação complementar
vigente para gozar de tal benefício, quais sejam, o de não distribuir qualquer parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, o de
aplicar integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais e o de manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, conforme requisitos já
demonstrados.
4 - Da ilegalidade da exigência.
Conforme se verifica nas razões do voto do relator "a quo", condutor do acórdão, o
único argumento ventilado para justificar a manutenção do lançamento é a falta de
comprovação nos autos de que o imóvel em questão está relacionado com as finalidades
essenciais da recorrente.
Ora, é nítido o constrangimento ao princípio constitucional da Ampla Defesa, uma vez
que não foi efetuado qualquer ato fiscalizatório no imóvel pelos fiscais da Receita
Federal. Realmente não há como compreender a legalidade do indeferimento da
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

Impugnação proposta diante do Auto de Infração - DITR, na medida em que não foi
realizada qualquer diligência na propriedade, não havendo que se falar, por absurdo que
pareça, em prova negativa da simples alegação aduzida pela fiscalização.
( ... )
Da simples leitura do acórdão infere-se de imediato que todos os requisitos legais foram
satisfeitos para a caracterização da hipótese de imunidade por parte da recorrente.
Apenas, segundo o entendimento da Turma "a quo", estão ausentes provas de que o
imóvel tem relação com as atividades imunes que, comprovadamente, a recorrente
exerce.
5 - Do valor da terra nua.
A recorrente apresentou tempestivamente todos os documentos necessários e exigidos
pela Delegacia da Receita Federal, comprovando ser inequívoco o valor da terra nua
declarado através do Laudo de Avaliação emitido pela Engenheira Florestal Tania
Matsuno ramos, inscrita no CREA 4.186/ D- PR.
Pela referida engenheira, foi ainda apresentada Contestação Técnica, onde demonstrou-
se os reais valores envolvidos.
Em contrapartida, os valores lançados pela Delegacia da Receita Federal de Suzan - SP
não possuem qualquer embasamento técnico e dessoam totalmente dos princípios
constitucionais, ferindo o art. 150, inciso IV da Constituição Federal.
Os juros e multa aplicados na cobrança configuram em real confisco e sequer
consideram o real valor do imóvel ante a realidade do mercado imobiliário atual.
Desta forma entendemos ser indevida a referida cobrança e plenamente possível a
defesa dos interesses do Mosteiro de São Bento face aos argumentos ora apresentados.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a anulação da autuação e de seus efeitos.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados conforme a sua pertinência.
1 - Sobre a natureza jurídica da imunidade tributária e das entidades de interesse
social, sobre o regime tributário das entidades de interesse social, do preceito Constitucional e da
ilegalidade da exigência.
Segundo o recurso e o estatuto social do contribuinte, tem-se que suas finalidades
são exclusivamente de cunho social, cuja destinação de suas receitas, são exclusivamente para a
manutenção de seus objetivos estatutários, conforme os trechos de seu estatuto a seguir
transcritos:
Art. 3 - Atento a sua natureza, o Mosteiro tem por finalidade:
a) a observância da Regra de São Bento através da prática da vida monástica;
b) a assistência aos pobres, mediante a prática da caridade e o amparo à pessoa humana;
c) a instrução e a educação, peio ensino básico, compreendendo a educação infantil, o
ensino fundamental e o médio, e pelo ensino superior, compreendendo os cursos
sequenciais de graduação, pós-graduação e extensão, inclusive de mestrado, doutorado,
aperfeiçoamento e outros pertinentes.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

d) o desenvolvimento e a promoção cultural, mediante eventos artísticos e literários;
e) a pesquisa histórica e científica.
( ... )
Art. 36 - O Mosteiro aplicará as suas receitas sociais integralmente na consecução das
suas finalidades sociais.
Apesar da alegação do recorrente, igualmente à decisão recorrida, entendo que
caberia ao contribuinte, apresentar elementos que viessem a comprovar a vinculação das
atividades da propriedade rural às suas atividades essenciais. Analisando os autos, percebe-se
que o contribuinte não apresentou elementos que provasse o atendimento às condições
necessárias ao direito à imunidade tributária.
Por conta disso, considerando que o recorrente não trouxe aos autos novos
argumentos ou elementos probatórios e, considerando também a objetividade e precisão
apresentados pela decisão ora recorrida, estando os fundamentos estritamente de acordo com o
entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição
dos tópicos da referida decisão, a seguir transcritos:
Da Imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
A imunidade Tributária das entidades educacionais e de assistência social, como a
impugnante se referiu, está prevista no aitigo 150, VI, "c", da Constituição da
República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI. instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. [...] (grifo nosso)
A imunidade concedida pelo Constituinte, entretanto, não é irrestrita e incondicionada.
E o que se infere da leitura do § 4o do já citado artigo 150:
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas, (grifo nosso)
A leitura do referido artigo não pode ser feita de fornia isolada, tomando-se somente o
previsto no caput ou, ainda, o veiculado na alínea "c". Pela interpretação desses
dispositivos constitucionais, resta claro que a vedação de instituição de imposto sobre o
patrimônio relaciona-se. unicamente, com as finalidades essenciais das entidades
citadas. O próprio Constituinte estabeleceu uma hipótese de imunidade condicionada,
ou seja. não são todos os bens da pessoa jurídica que estão imunes aos impostos, mas
somente aquela parcela do patrimônio que tenha relação com as finalidades essenciais
da entidade. Se o legislador Constituinte pretendesse estender a vedação à
universalidade do patrimônio, das rendas e dos serviços, não teria ele feito restrição
alguma nesse sentido. Aliás, nem haveria a inserção de tal dispositivo na Constituição.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

No caso em análise, necessário se faz. portanto, que seja comprovado o imóvel está
diretamente relacionado aos fins da entidade. Para que faça jus à imunidade, não só o
patrimônio, mas a utilidade econômica que dele se extrai deve estai* relacionada com
seus fins. A este aspecto, transcrevemos lição do professor Roque Carrazza. sobre a
referida imunidade:
Não devemos nos esquecer que as vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas' (art. 150, § 4o, da CF). Logo, se,
por exemplo, um partido político abrir uma loja, vendendo, ao público em geral,
mercadorias, deverá pagar ICMS, ainda que os lucros revertam em beneficio das suas
atividades. Por quê? Porque a prática de operações mercantis não se relaciona, nem
mesmo indiretamente, com as finalidades de um partido político, (in Curso de Direito
Constitucional Tributário. 7a ed; 1995. São Paulo: Malheiros, p. 369)
A regia visa evitar que. sob o manto da imunidade, seja violado o princípio da isonomia.
como bem explica Amélio Pitanga Seixas Filho:
Assim corno a imunidade recíproca em favor das pessoas jurídicas de direito público
não abrange a exploração de atividades econômicas regidas por normas aplicáveis a
empreendimentos privados, do mesmo modo se as entidades filantrópicas, assistenciais
e educacionais exercerem alguma atividade extravagante, isto é, fora de suas funções
próprias favorecidas, deverão se sujeitar ao regime jurídico tributário próprio dessa
atividade empresarial para não ferir o principio máximo da isonomia tributária, de que
situações idênticas não podem pagar tributos diferentes, já que o exercício de uma
atividade econômica ou empresarial deve sujeitar as pessoas ao pagamento do mesmo
tributo para não agredir o princípio da livre concorrência. O privilégio concedido a
alguém dentro de um mesmo setor econômico ou empresarial configura uma
concorrência desfavorável para os demais participantes, (grifos nossos) (in Justiça
Tributária. 1998. São Paulo: Max Lirnonad, p. 56).
Necessário se faz, portanto, que seja comprovado que cada imóvel, isoladamente, está
diretamente relacionado aos fins da entidade. No caso em questão, não foi apresentada
nenhuma prova da utilização do imóvel para os fins da entidade.
Não basta a previsão estatutária genérica, às fls. 154/164, para comprovar que está
sendo dada ao imóvel rural a utilização diretamente afetada às finalidades essenciais da
pessoa jurídica. Existindo parcela do imóvel utilizada em atividade que não guarde
relação direta com a finalidade essencial da entidade, não pode ser invocada a
imunidade do ITR. em função do mandamento constitucional.
É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tem esse mesmo entendimento, conforme manifestado no Acórdão n°
302-38.478, Sessão de 28 de fevereiro de 2007. cuja ementa ora se transcreve:
Ementa: A imunidade para os templos de qualquer culto e instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, relativamente ao ITR sobre os imóveis rurais
dessas entidades, é condicionada, daí ser necessário às entidades de que trata o art. 150,
inciso VI, alíneas b e c, provarem o uso dos imóveis em perfeita consonância com as
finalidades essenciais das aludidas entidades.
No caso em exame, não constam, nos autos, elementos comprobatórios de que o imóvel
está diretamente vinculado às finalidades essenciais do interessado. Saliente-se que a
Declaração do contribuinte, às fls. 188, e o Relatório Sucinto das Atividade da
Associação em 2007, às fls. 189. nesse sentido, sem que se junte quaisquer elementos
comprobatórios, não faz prova de que esse requisito está atendido.
Ressalte-se que o ônus da prova da vinculação cabe ao contribuinte, veja-se que o
trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente documental, e o
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

não-cumprimento das exigências para a comprovação do VTN declarado, posto que foi
comprovado outro valor por meio de Laudo de Avaliação, em face de sua subavaliação
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do ait. 14 da Lei n° 9.393/1996 e art. 52 do Decreto n°
4.382/2002 (RITR). combinado com o disposto no art. 149, inciso V. da Lei n° 5.172/66
- CTN, não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência de possíveis
irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não obstante
entendimento diverso por paite da contribuinte, isto porque, nos termos dos artigos 40 e
47 (caput). ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso.
documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de
homologação do auto-lançamento. prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na sua DITR. inclusive
VTN. ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se. também, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso IH. e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de fornia subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB. o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Entendimento semelhante já foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. O
Informativo STF n° 108. de 7 de maio de 1998, noticia a Decisão da Segunda Turma da
Corte, no julgamento do RE 206.169-SP. e reproduzimos a seguir o teor da referida
publicação:
Imunidade Tributária: Ônus da Prova
Incumbe ao contribuinte a prova da relação entre o patrimônio e a finalidade essencial
da entidade, prevista no § 4o do art. 150 da CF ("As vedações expressas no inciso VI,
alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e o serviços relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas."). Com base nesse
entendimento, a Turma confirmou despacho do relator que negara seguimento a recurso
extraordinário, em que se sustentava ser do fisco, e não do contribuinte, o ônus da
prova. RE 206.169-SP, rei. Min. Marco Aurélio, 27.4.98.
Assim, nos presentes autos, não ficou satisfatoriamente demonstrado, além de
Declaração ou afirmação do Interessado, a relação do imóvel, sobre o qual foi lançado o
ITR, com as finalidades essenciais da entidade, para efeito do gozo da imunidade
constitucional, que é concedida apenas à parcela do patrimônio que cumpra essa
condição. Não tendo sido a relação de pertinência comprovada, não há como proceder à
exoneração do crédito tributário decorrente do lançamento impugnado, conforme requer
o interessado.
Com essas considerações, verifica-se que não há nos autos justificativa suficiente para
se reconhecer ao interessado o direito à imunidade do ITR com relação ao imóvel em
questão.
2 - Sobre o valor da terra nua
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

Diante dos autos constantes no processo, constata-se que, inicialmente o
contribuinte, acreditando ser imune de tributação, declarou como zerado o valor da terra nua.
Uma vez instado pela fiscalização, apresentou um laudo de avaliação confeccionado por
profissional habilitado e dentro das normas legais. Dentro do prazo regulamentar, apresentou
impugnação ao lançamento, questionando além do seu direito à imunidade tributária, também o
valor atribuído pelo laudo de avaliação apresentado.
Levando em consideração que o contribuinte não apresentou novo laudo, a
decisão atacada, achou coerente a manutenção do lançamento, com a respectiva atribuição do
valor da terra nua, conforme declarado no laudo apresentado. Senão, veja-se a seguir os trechos
da decisão recorrida sobre este tema:
Vislumbro que a alteração do VTN arbitrado somente poderia ser considerada caso o
impugnante tivesse carreado aos autos novo Laudo de Avaliação elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, com as exigências
apontadas pela autoridade fiscal, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do seu imóvel em particular, a preços de mercado, em 1o.01.2007 (art. 1o
caput e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), bem como a ocorrência de erro material no
primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para
comprovação desse dado (VTN).
Não tendo sido apresentado outro Laudo de Avaliação, acompanhado da necessária
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado de acordo com as normas da
ABNT com as exigências apontadas na intimação, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar a ocorrência de erro material no primeiro laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de
arbitramento, em relação à “Fazenda São Bento do Paratei”, do seu VTN, não há como
rever o VTN arbitrado.
Assim, não tendo sido apresentado esse documento de prova, entendo que deve ser
mantida a tributação do imóvel, com base no VTN arbitrado pela autoridade fiscal, de
R$ 4.213.463,12 (R$4.158,57/ha), valor este apurado com base no Laudo de Avaliação,
às fls. 95/116, apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal.
Portanto, não tem porque se alterar o valor da terra nua, haja vista que o referido
valor foi o apurado por laudo de avaliação, apresentado pelo próprio contribuinte. Conforme bem
mencionou a decisão recorrida, caso o contribuinte quisesse desmerecer o laudo anteriormente
apresentado, deveria apresentar outro laudo, com novas informações e com o atendimento aos
requisitos legais pertinentes.
Em relação aos juros de mora e multas, no que diz respeito ao caráter
confiscatório, tem-se que este Carf não é competente para se pronunciar sobre a ilegalidade das
leis tributárias, conforme o entendimento sumular, a seguir transcrito:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto aos juros de mora e taxa Selic, tem-se que o Código Tributário Nacional,
em seu art. 61, dispõe que o “crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária”.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Além disso, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a exemplo
da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 01/9/2009, no
julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários, apesar da riqueza de conhecimento
trazida ao processo, tem-se que os mesmos não são normas de direito tributário, não sendo,
portanto, de aplicação obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723382/2011-79

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital